Tribunal: CARF
Processo: 12689.001334/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001334/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.360 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/10/2010
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DE
REGISTRO
DE
FORMA
INTEMPESTIVA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE DA PARTE.
INFRAÇÃO CONFIGURADA. EFETIVA SOLIDARIEDADE COM O
ARMADOR NAS RESPONSABILIDADES. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 107 . INCISO IV, ALÍNEA "E" DO DECRETO-LEI
37/1966.
O registro extemporâneo do CE Mercante atrai a incidência da sanção prevista
no ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "E" DO DECRETO-LEI 37/1966. A
responsabilidade solidaria decorre de força de lei e da complementariedade das
atividades desempenhadas pelo Armador e Agente de Cargas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/10/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A Denúncia Espontânea não produz efeitos nas penalidades decorrentes do
descumprimento de prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para a prestação de informações a Administração Tributária e Aduaneira nos
termos da Súmula 126 do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001334/2010-78
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte em face da r. decisão
que manteve o Auto de Infração e Lançamento da Multa em razão da desobediência dos prazos
estabelecidos na alínea "d" do art. 22 em desrespeito a obrigação do 1° do art. 11 da IN RFB n°
800/2007.
O Fato Gerador ocorreu aos 18/10/2010, cuja fundamentação que resultou na
aplicação da multa, encontra-se prevista no art. 07, IV, alínea "e" do Decreto-Lei no. 37/66 com
redação dada pelo art. 77 da Lei no. 10.833/03.
Em suas razões, sustenta o recorrente ilegitimidade passiva, atipicidade do fato
por tratar-se de retificação de informações prestadas anteriormente, posto tratar-se de operação
part lot, onde restou incluído um novo conhecimento para o mesmo contêiner, cujo registro havia
ocorrido aos 04/10/2008, referente ao CE MERCANTE 100805196174094.
Aduz ainda ter havido a denúncia espontânea motivo pelo qual deve-se incidir os
efeitos da excludente decorrente deste instituto.
Sendo assim, pleiteia anulação do Auto em razão da falta da tipificação legal.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
A ciência da decisão ocorreu aos 23 de Maio de 2018 conforme as fls. 91.
Recurso protocolizado aos 21 de Junho de 2018 nos termos das fls. 92. Presentes os pressupostos
de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário, motivo pelo qual processa-se o
mesmo nos tramites legais.
Para o deslinde do presente caso, mostra-se de vital importância correlacionar a
documentação constante nos autos para com as teses apresentadas no Recurso Voluntário e o
respectivo pedido do mesmo, bem como à legislação aplicável.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

Deve-se identificar, inicialmente, se a parte é legítima ou não para figurar no pólo
passivo deste feito e, ato contínuo, se ela tem responsabilidade solidária para com a empresa de
Navegação para fins tributários e aduaneiros.
Uma vez estabelecidas as premissas básicas para prosseguimento do processo,
cabe analisar se a recorrente praticou ou não a infração aduaneira para concluir se a penalidade
que lhe foi imposta é justa ou não.
2
Da Plena Legitimidade Passiva da Recorrente e sua responsabilidade solidária com a
empresa de Navegação.
Não existem dúvidas acerca da legitimidade passiva da empresa que exerce o
agenciamento marítimo para responder pelas infrações aduaneiras, especialmente no que toca a
prestação de informações de forma extemporânea, sujeitando-se assim à respectiva multa.
O interesse econômico existente entre o transportador e o seu representante em
solo nacional não se limita apenas as contraprestações e respectivas remunerações pelos serviços
desempenhados por cada parte.
Há efetiva representação, consistente em atos que resultam em relações aduaneiras
específicas de modo que produzem efeitos jurídicos de ordem imediata, motivo pelo qual atrai-se
as responsabilidades conjuntamente.
Até mesmo por força da análise conjunta dos artigos 4o §§ 1o e 2o da INSRFB 800
de 2007, 674, I o RA, 124, I, CTN, inciso II do parágrafo único do art. 32 c.c. inciso I do art. 95,
ambos do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
nota-se que a relação entre ambos é de tal monta que os próprios atos por eles praticados se
complementam, a exemplo do fornecimento do Manifesto pelo Armador e dos Conhecimentos
de Embarque por parte dos Agentes Marítimos. De um lado uma parte identifica a carga total em
seu navio e o outro as individualiza. Apenas uma exemplo da complementariedade das
atividades entre ambos.
Neste sentido, importante trazer aos autos a transcrição dos dispositivos que
tratam do interesse comum na realização dos atos aduaneiros que resultam em fatos geradores
e/ou infrações aduaneiras. Eis os dispositivos em comento:
INSRFB 800 de 2007-
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

REGULAMENTO ADUANEIRO-
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
DECRETO 36/1966-
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Observa-se destarte, sem maiores exercícios hermenêuticos, a clara e inequívoca
legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo deste processo. A propósito, há
vasto repertório jurisprudencial por parte desta Colenda Corte neste sentido, a saber:
Numero
do
processo: 10916.000016/2011-14-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO- Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais- Data da sessão: Tue Jun 16 00:00:00 GMT-03:00 2020- Data da
publicação: Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2020- Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006,
16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006,
30/11/2006,
02/12/2006,
11/12/2006,
12/12/2006,
27/12/2006,
07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero do processo: 10711.725802/2011-24. Turma: Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção. Seção: Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão: Wed Apr 08
00:00:00 GMT-03:00 2020. Data da publicação: Mon May 18 00:00:00 GMT-03:00
2020. Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
17/05/2008 PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências
marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações
da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob
pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há responsabilidade solidária
entre o representante do transportador estrangeiro em solo nacional (agência
marítima) e o transportador, segundo disciplinado expressamente no artigo 32,
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
ART. 135 DO CTN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS NA CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. São solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do art.
135, do CTN, os mandatários, pois possuem poderes de gerência frente ao transportador
quando infringir a norma legal, por desatender o prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. ATRASO NAS INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. O atendimento
extemporâneo da obrigação acessória correspondente ao Siscomex/Siscomex Carga pela
agência marítima, não possibilidade a fruição do benefício da denúncia espontânea.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

Súmula
CARF
no
126.
Numero
da
decisão: 3002-001.234.
Nome
do
relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA.
Perfilhando o mesmo entendimento acerca da legitimidade passiva e,
especialmente, da solidariedade entre as partes, interessante se mostra transcrever alguns
lecionamentos doutrinários:
Pessoas com interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação
principal podem ser solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o
estabeleça. A solidariedade, no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do
CTN, que não depende de regulamentação ou de edição de lei ordinária específica.
(MACHADO. Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de
Brito Machado Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,p. 275).
A solidariedade é um instituto jurídico que define o grau das relações entre os
devedores e entre estes e o credor, indicando que cada um responde pela dívida toda,
sem benefício de ordem. O Código Civil dispõe sobre a solidariedade em seus arts. 275
a 285. O CTN torna inequívoca a ausência de benefício de ordem para os devedores
solidários (art. 124, I e parágrafo único) e que, quando há solidariedade, “o pagamento
efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais”, “a isenção ou remissão de crédito
exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo,
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo” e “a interrupção da
prescrição,em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”
(art. 125, I, II e III, do CTN). O art. 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I) e deixa ao legislador ordinário estabelecer outros casos
de solidariedade (art. 124, II). Têm interesse comum aqueles que figuram
conjuntamente como contribuintes. (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário
completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 216-217).
Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao
pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva, na traça do que
preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. O interesse comum dos participantes na
realização do fato jurídico tributário é o que define, segundo o inc. I, o aparecimento da
solidariedade entre os devedores... Numa operação relativa à circulação de mercadorias,
ninguém afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e
adquirente, para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele
primeiro. Da mesma forma, nas prestações de serviços, tanto o prestador quanto o
tomador do serviço têm interesse comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo
deixa de ser o prestador. CARVALHO, Paulo de Barros Curso de direito tributário /
Paulo de Barros Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, 350-351).
Não havendo mais espaços para digressões acerca da legitimidade passiva e
interesse comum que resulta na solidariedade entre o Armador Estrangeiro e o Agente Marítimo
situado aqui no Brasil, passa-se a análise da infração propriamente dita.
3
Da Infração.
As fls. 07, observa-se o requerimento de desbloqueio do CE Mercante no
100805196174094 referente ao manifesto No 1308501887512, datado de 17 de Outubro de 2010.
No mesmo sentido, tem-se o Extrato Siscomex que identifica o mesmo CE MERCANTE com as
respectivas datas dos bloqueios/desbloqueios. Nota-se as fls. 09 o motivo da inclusão de cargas
após o prazo ou atracação.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

Dito isto, passa-se a análise da existência, ou não, de registros anteriores, como
alegado pela Recorrente. As fls. 09 há requerimento de desbloqueio em razão da inclusão de um
novo conhecimento de embarque, posto tratar-se da modalidade da operação FCL PART LOT.
A recorrente faz referencia a dois CE MERCANTES as fls. 108 e 109, incluindo
print de cada operação. Sendo eles:

a- CE Mercante no 100805187813454 referente ao manifesto No 1308501887512,
datado de 04 de Outubro de 2010
b- CE Mercante no 100805196174094 referente ao manifesto No
1308501887512, datado de 17 de Outubro de 2010.

De acordo com o documento de fls. 11, consulta do conhecimento, observa-se que
o navio atracou na data de 06/10/200 na cidade do Rio de Janeiro. Todavia o documento CE
MERCANTE apontado é o no 100805196174094 que, repita-se, foi registrado aos 17 de
Outubro de 2010.
O Bill of lading presente as fls. 10 é dotado de clara informação referente ao CE
MERCANTE no 100805196174094 e ao manifesto No 1308501887512. Considerando que em
matéria de infrações aduaneiras a regra imposta é a da responsabilidade objetiva, a qual impõe o
ônus da prova ao Recorrente, caberia a ele utilizar de todas as diligencias necessárias para
apresentar neste processo o CE Mercante no 100805187813454 referente ao manifesto No
1308501887512, datado de 04 de Outubro de 2010.
Mas não o fez. Limitou-se apenas a indicar prints no corpo de seu Recurso
Voluntário sem, no entanto, comprovar documentalmente a sua alegação de que o registro de 18
de Outubro tratar-se-ia de mera retificação.
Mesmo que assim o fizesse, não o fazendo na primeira instancia, haveria de
aplicar-se o instituto da preclusão prevista no artigo 16, § 4o, “a”, “b” e “c” do Decreto n
70.235/72. Eis a sua redação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Inegável, destarte, a plena tipicidade da conduta da Recorrente à infração descrita
na alínea "d" do art. 22 em desrespeito a obrigação do 1° do art. 11 da IN RFB n° 800/2007, no
que toca ao CE MERCANTE no 100805196174094, vinculado ao manifesto No
1308501887512.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

4
Denúncia Espontânea.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
Sendo assim, verificada a legitimidade passiva, a responsabilidade solidária, a
prática da infração por força da plena tipicidade da conduta da recorrente ao disposto na
legislação aduaneira, a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao caso em tela, não há espaço
para discussões acerca de quaisquer nulidades ou qualquer que seja outro o argumento que venha
fundamentar as teses da Recorrente.
Do Dispositivo
Isto posto, voto pelo conhecimento integral do Recurso Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001334/2010-78

Fl. 168
DF CARF MF
Original